Tribunal: CARF
Processo: 10314.721573/2017-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO JOSE PINTO RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
SISTEMA DE CRÉDITOS E DÉBITOS. FINALIDADE ESTRITA.DIFERENÇAS DECORRENTES DE INDÉBITOS DE OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES. APROVEITAMENTO COMO CRÉDITO DE IPI. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA E DO PRINCÍPIO DE DESTINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
O sistema de créditos e débitos do IPI é um sistema fechado, que atende, com as exceções previstas em lei, o princípio constitucional da não cumulatividade do próprio imposto.
O aproveitamento, nessa modalidade de escrituração fiscal, de outros créditos de IPI depende de estrita previsão legal, sob pena de caracterização de infração à legislação do IPI.
Eventual crédito que possua o sujeito passivo, decorrente de recolhimento a maior de outro tributo ou contribuição, deve necessariamente ser aproveitado nos termos da legislação de regência, em função da necessidade de observação da destinação orçamentária específica de cada tributo ou contribuição.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCRIÇÃO DOS FATOS. MENÇÃO AO ENTENDIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO, QUANTO À QUESTÃO INDIRETAMENTE RELACIONADA À INFRAÇÃO APURADA.AUSÊNCIA DO ENQUADRAMENTO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES.
A menção, de forma genérica, à interpretação contida no auto de infração como aquela da Administração Tributária, com a intenção de oferecer esclarecimento ao contribuinte, não exige a reprodução de ato legal oficial contendo a referida interpretação, para que a autuação tenha validade jurídica, por se referir indiretamente à infração apurada.
Descrita e capitulada corretamente a questão diretamente relacionada à infração, não há que se falar em irregularidade na descrição dos fatos e no enquadramento legal.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
MULTA DE OFÍCIO. DÚVIDA QUANTO À SUA INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. ART. 112 DO CTN.
O lançamento de indébitos tributários como créditos de IPI na escrita fiscal representa notória infração à legislação do imposto e, assim, afasta a possibilidade de dúvida quanto à interpretação da legislação tributária, para efeito do afastamento da penalidade pecuniária.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DO ART. 112, IV DO CTN.INAPLICABILIDADE.
A legislação incidente não deixa qualquer dúvida quanto à penalidade aplicável, tendo estabelecido critérios objetivos, de modo que inaplicável o art. 112, IV do CTN.

JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.CABIMENTO.
Os juros de mora incidem sobre a dívida tributária, que abrange a multa de ofício, e não apenas sobre o tributo.
DA ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE JUROS SOBRE A MULTA. SÚMULA CARF No 108
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.721573/2017-47
ACÓRDÃO
3301-014.484 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INFINITI TECNOLOGIA EM FUNDIÇÃO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
SISTEMA DE CRÉDITOS E DÉBITOS. FINALIDADE ESTRITA.DIFERENÇAS
DECORRENTES DE INDÉBITOS DE OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES.
APROVEITAMENTO COMO CRÉDITO DE IPI. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO
DA
LEGISLAÇÃO
ESPECÍFICA
E
DO
PRINCÍPIO
DE
DESTINAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA.
O sistema de créditos e débitos do IPI é um sistema fechado, que atende,
com as exceções previstas em lei, o princípio constitucional da não
cumulatividade do próprio imposto.
O aproveitamento, nessa modalidade de escrituração fiscal, de outros
créditos de IPI depende de estrita previsão legal, sob pena de
caracterização de infração à legislação do IPI.
Eventual crédito que possua o sujeito passivo, decorrente de recolhimento
a maior de outro tributo ou contribuição, deve necessariamente ser
aproveitado nos termos da legislação de regência, em função da
necessidade de observação da destinação orçamentária específica de cada
tributo ou contribuição.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCRIÇÃO
DOS
FATOS.
MENÇÃO
AO
ENTENDIMENTO
DA
ADMINISTRAÇÃO,
QUANTO
À
QUESTÃO
INDIRETAMENTE RELACIONADA À INFRAÇÃO APURADA.AUSÊNCIA DO
ENQUADRAMENTO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES.
Fl. 813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.484 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721573/2017-47
2
A menção, de forma genérica, à interpretação contida no auto de infração
como aquela da Administração Tributária, com a intenção de oferecer
esclarecimento ao contribuinte, não exige a reprodução de ato legal oficial
contendo a referida interpretação, para que a autuação tenha validade
jurídica, por se referir indiretamente à infração apurada.
Descrita e capitulada corretamente a questão diretamente relacionada à
infração, não há que se falar em irregularidade na descrição dos fatos e no
enquadramento legal.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
MULTA DE OFÍCIO. DÚVIDA QUANTO À SUA INTERPRETAÇÃO DA
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. ART. 112 DO CTN.
O lançamento de indébitos tributários como créditos de IPI na escrita fiscal
representa notória infração à legislação do imposto e, assim, afasta a
possibilidade de dúvida quanto à interpretação da legislação tributária,
para efeito do afastamento da penalidade pecuniária.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DO ART. 112, IV DO CTN.INAPLICABILIDADE.
A legislação incidente não deixa qualquer dúvida quanto à penalidade
aplicável, tendo estabelecido critérios objetivos, de modo que inaplicável o
art. 112, IV do CTN.

JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.CABIMENTO.
Os juros de mora incidem sobre a dívida tributária, que abrange a multa de
ofício, e não apenas sobre o tributo.
DA ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE JUROS SOBRE A MULTA. SÚMULA CARF
No 108
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o
valor correspondente à multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.484 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721573/2017-47
3
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer da
petição de fls. 784 e ss., rejeitar a preliminar arguida no recurso voluntário e, no mérito, conhecer
parcialmente do recurso voluntário e na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Aniello Miranda Aufiero
Junior, Bruno Minoru Takii, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves, Keli Campos de Lima,
Paulo Guilherme Deroulede (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos adoto e transcrevo excertos do relatório do Acórdão
recorrido de no 14-75.753 - 8a Turma da DRJ/RPO:
Trata-se de impugnação de lançamento (e-fls. 615 a 641) apresentada em 1o de
agosto de 2017 contra auto de infração do Imposto Sobre Produtos
Industrializados – IPI (e-fls. 599 a 609), lavrado em 04 de julho de 2017 e
cientificado à Interessada em 05 de julho de 2017.
O auto de infração tratou dos períodos de apuração dos meses do ano de 2013,
em relação aos quais foram apurados débitos decorrentes da glosa de créditos
considerados indevidos, conforme fundamentação que constou do termo de
verificação fiscal – TVF de e-fls. 593 a 598.
Após descrever como foram realizadas as intimações à Interessada e como foram
elas atendidas, a Fiscalização informou haver apurado inconsistências em relação
aos créditos escriturados na “EFD Fiscal IPI”.
A Interessada alegou tratar-se de créditos extemporâneos, que foram
escriturados com fundamento em acórdão do Supremo Tribunal Federal (e-fls.
557 a 562), no Recurso Extraordinário no 574.706 (e RE 240.785), julgado sob o
rito de repercussão geral, no âmbito do qual foi reconhecida a
inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições
sociais PIS/Pasep e Cofins.
Fl. 815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.484 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721573/2017-47
4
Segundo a Fiscalização, parte dos créditos referir-se-ia a notas fiscais que
originalmente tratavam de sucatas, cuja entrada não geraria direito a crédito de
IPI.
Em relação aos demais créditos, a Fiscalização informou à Interessada que “o
aproveitamento do PIS e da COFINS, referente à SENTENÇA DO STF QUE EXCLUI
DA BASE DE CÁLCULO O ICMS ATRAVÉS DE PER/DCOMP, conforme procedimento
adotado pela SRFB” (destaques no original).
Seguiram-se intimações para a apresentação de informações adicionais
necessárias à lavratura do auto de infração, que foram atendidas pela
Interessada.
Nos itens seguintes, foram elaborados demonstrativos de apuração e indicadas as
fontes do enquadramento legal.
Na impugnação de lançamento, a Interessada inicialmente tratou da sua
tempestividade e possibilidade jurídica.
A seguir, tratou dos fatos, esclarecendo, ao final, haver apresentado todos os
esclarecimentos solicitados pela Fiscalização.
Passou a esclarecer por que o acórdão citado do Supremo Tribunal Federal lhe
permitiria escriturar como créditos de IPI, no Registro de Apuração do imposto,
diferenças relativas a PIS e Cofins supostamente recolhidas a maior, citando a
seguinte notícia:
Inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS é inconstitucional. Por maioria
de votos, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em sessão nesta quarta-
feira (15), decidiu que o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
(ICMS) não integra a base de cálculo das contribuições para o Programa de
Integração Social (PIS) e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins). Ao finalizar o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 574706,
com repercussão geral reconhecida, os ministros entenderam que o valor
arrecadado a título de ICMS não se incorpora ao patrimônio do contribuinte e,
dessa forma, não pode integrar a base de cálculo dessas contribuições, que são
destinadas ao financiamento da seguridade social.
Acrescentou que teria obtido liminar no mesmo sentido (AC 0032883 – 27 . 2013 .
4 . 01 . 3800 / MG), em relação aos pagamentos futuros. Em relação aos
pagamentos anteriores, estaria impedida de apresentar ação judicial, em razão de
já haver utilizado a “forma administrativa”.
Em relação às divergências de valores, alegou que “o contribuinte escriturou os
documentos sem o crédito do impostos, conforme foi verificado no SPED fiscal
apresentado durante o curso deste processo de fiscalização”.
Quanto aos débitos, os valores estariam corretos.
Fl. 816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.484 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721573/2017-47
5
Passou a contestar o “entendimento constante do TCF” de que o aproveitamento
dos valores recolhidos a maior de PIS e Cofins somente poderia ocorrer por meio
de PER/Dcomp.
Segundo a Interessada, o procedimento adotado pela RFB não teria sido
“mencionado para fins de comprovação do embasamento ao qual se fundou a
autuação” e “o fato da existência de existir procedimento próprio, inexistindo
prejuízo, não impede que os créditos tenham sido excluídos de forma correta pela
impugnante”.
Acrescentou que caberia à “parte apresentar o embasamento dos créditos
tomados pela exclusão, mediante demonstrativos, sendo que o fato de o
procedimento adotado ter sido outro, não enseja, por si só, a glosa dos créditos,
por ter o órgão administrativos vinculado, outro entendimento quanto a sai
formalização”.
Na sequência, tratou do processo judicial, esclarecendo o seu andamento e teor
das decisões, reproduzindo o teor de suas ementas.
Alegou, ainda, que se aplicaria ao caso o disposto no art. 112 do Código Tributário
Nacional, cabendo o afastamento da multa de ofício, por dúvida quanto à
interpretação da legislação tributária.
Por fim, alegou que não caberia a incidência dos juros Selic sobre a multa.
É o relatório.
A Impugnação de lançamento, conforme Acórdão de Impugnação no 14-75.753 da
8a Turma da DRJ/POR, por unanimidade de votos, foi julgada improcedente.
Cientificada do Acórdão de Impugnação em 30/01/2018 interpôs Recurso
Voluntário em 26/02/2018 onde repisa os argumentos da impugnação e alega ainda em síntese
que o acórdão recorrido não teria discutido todas as argumentações manejadas com implicação
em cerceamento de defesa por deficiência de fundamentação:
2.27. Assim, ao não invadir todos os aspectos resistidos na impugnação, ou
destacando aspectos distintos da matéria de defesa a justificar a manutenção da
autuação, o julgador, violou o disposto no artigo 33, do Decreto no 70.235/72,
vejamos:
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, FUNDAMENTOS
LEGAIS, conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a
todos os autos de infração e notificações de lançamento objeto do processo,
bem como ÀS RAZÕES DE DEFESA SUSCITADAS PELO IMPUGNANTE CONTRA
TODAS AS EXIGÊNCIAS. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
3.7. Apesar de até a presente data a decisão ainda não ter sido modulada, certo é
que TEM o condão de vincular todas as instâncias administrativas e judiciais no
tocante a matéria. Contudo, após a decisão proferida, o fato de ter pleiteado ou
Fl. 817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.484 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721573/2017-47
6
não na esfera judicial não repele a obrigatoriedade dos órgãos administrativos e
ou judiciais a seguirem e respeitarem a decisão proferida.
(...)
4. DO ENTENDIMENTO CONSTANTE DO TVF – TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL -
QUANTO AO APROVEITAMENTO DO PIS E DA COFINS – VIABILIZAÇÃO
EXCLUSIVA ATRAVES DE PER/DCOMP
4.1. Constou as fls. 597, que “Foi efetuada a glosa dos valores referentes a
exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da CONFINS, informando-se ainda
que o aproveitamento do crédito proveniente do PIS e da COFINS, referente a
SENTENÇA DO STF QUE EXCLUI DA BASE DE CÁLCULO ICMS, só será viabilizado
ATRAVES DE PER/DCOMP, conforme procedimento adotado pela SRFB.
(...)
4.3. Logo, partindo do pressuposto que o direito a exclusão do ICMS da base de
cálculo do PIS e da COFINS deveria ser feita por meio de PER/DCOMP, não é
suficiente para justificar a glosa de tais créditos.
5. DO PROCESSO JUDICIAL – EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E
COFINS
5.1. De melhor sorte a recorrente tem liminar vigente em seu favor, que impede
qualquer ato punitivo decorrente de eventual verificação fiscal, no que tange a
glosa de créditos provenientes decorrente da exclusão do ICMS da base de cálculo
do PIS e da COFINS.
5.2. A antecipação de tutela foi concedida nos autos do processo de no 0063237-
66.2016.4.01.3400 – emanado pelo D. Juízo da 4a Vara Federal de Brasília.
5.5. No que tange à compensação a nova redação do art. 74 da Lei 9.430/1996,
dada
pela
Lei 10.637/2002,
FOI
AUTORIZADA,
PARA
OS
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SRF, a compensação de iniciativa do contribuinte,
mediante informações sobre os créditos e os débitos utilizados, cujo efeito é o de
extinguir o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior
homologação.
(...)
5.6. Também é legítima a incidência de correção monetária, desde o recolhimento
indevido, quando se tratar de compensação de tributo sujeito a lançamento por
homologação, uma vez que o pagamento a maior decorreu da presunção de
validade de lei tributária.
5.7. A correção monetária deverá incidir sobre os valores desde os recolhimentos
indevidos, em decorrência da Súmula n. 162 do STJ, com a utilização dos índices
instituídos por lei, assim dispondo:
Súmula 162. Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a
partir do pagamento indevido.
Fl. 818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.484 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721573/2017-47
7
5.8. No caso, deve incidir a Taxa SELIC, aplicável a partir de 1o/01/96, excluindo-se
qualquer índice de correção monetária ou juros de mora (art. 39, § 4o, da Lei n.
9.250/95).
(...)
6.1. O procedimento fiscal em questão, atenta contra a norma da benigna
ampliando – art. 112 do CTN, Lei no 5.172/66, segundo a qual, interpreta-se de
forma mais favorável ao contribuinte, em caso de dúvida, a legislação tributária.
7. DA NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE AS MULTAS
7.1. Em relação a incidência de Taxa Selic sobre a Multa, é inexistente a permissão
legal de incidência, pois o artigo 61 da Lei no 9.430/96 determina que a SELIC
incidirá sobre os
“os débitos para com a União”, portanto não se pode estender aos tributos +
penalidades, mas apenas “tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal”.
Ao final a recorrente pugna por:
8.1. Ante o exposto, e confiante em uma posição sábia e justa, data vênia, requer-
se seja dado provimento ao presente RECURSO VOLUNTÁRIO, determinando a
anulação “Ab initio” do processo administrativo fiscal, inclusive pela
desobservância do disposto no artigo 33 do Decreto 70.235/72, pela ausência de
referência expressa, as razões de defesa suscitada pelo impugnante contra todas
as exigências como destacado, em claro cerceamento de defesa, destacado ainda,
o dever de motivação das decisões
8.2. E se assim não for, no mérito, seja julgado procedente o recurso, para afastar
a autuação fiscal, cancelando o débito fiscal reclamado.
A recorrente solicitou juntada fls. 784/812 de Petição Memoriais, planilha e
documentos em 11/06/2025 tendo sido juntado ao processo durante a reunião na qual entendeu-
se pelo não conhecimento por preclusão.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro, Relator

Fl. 819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.484 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721573/2017-47
8
1
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário da INFINITI TECNOLOGIA EM FUNDIÇÃO LTDA.é tempestivo e
preenche os demais requisitos formais de admissibilidade , portanto, dele tomo conhecimento.
Quanto a petição-memoriais e planilhas juntada conforme solicitação de fls. 784
não se conhece por preclusão. Todas as razões de defesa e provas devem ser apresentadas na
impugnação, nos ditames do art. 16, III, do Decreto no 70.235/72, sob pena de preclusão.
2
PRELIMINAR
2.1 DA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E FALTA DE MOTIVAÇÃO DA
DECISÃO.

Alega a recorrente em seu pedido a nulidade do processo visto que “pela ausência
de referência expressa, as razões de defesa suscitada pelo impugnante contra todas as exigências
como destacado, em claro cerceamento de defesa, destacado ainda, o dever de motivação das
decisões.
Nesse direcionamento a recorrente aduz :
2.14. Oras, o fato da existência de existir procedimento próprio, inexistindo
prejuízo, não impede que os créditos tenham sido excluídos de forma correta pela
recorrente.
(...)
2.16. Também novo equivoco está a se cometer, podendo induzir o leitor em
tamanha injustiça. Isto porque em momento algum houve escrituração de outros
créditos de IPI.
(...)
2.18. Evidente que a questão não é relevante somente ao direito, mas o fato de o
TVF não tratar tal matéria, não afasta sua relevância, dai todos os
esclarecimentos, que foram distorcidos pelo julgador que entendeu, à sua ótica e
conveniência, ser esta a “discussão”, mas inversamente, quando é parte da
argumentação.
(...)
2.21. Oras a própria fiscalização informou a forma correta, adotada pela SRF, ou
seja, a metodologia utilizada, sem se atentar o julgador, que um dos
questionamentos é justamente a metodologia utilizada distinta pelo contribuinte
decorrente do direito a utilização dos créditos, porém em procedimento adota se
distinto, diga-se, com a devida vênia, diretamente relacionado a infração, aspecto
não observado.
Fl. 820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.484 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721573/2017-47
9
(...)
2.22. Também não se compreendeu o trecho do relatório, que invade a questão
do ISS e Municipalidade, cabendo maiores esclarecimentos pelo julgador,
porquanto constante do relatório e certamente serviu a sua fundamentação que
se equivocada, resulta em prejuízo a recorrente, vejamos:
Observe-se, ainda, que a ação judicial citada pela Interessada tratou da “exclusão
da base de cálculo do PIS e da COFINS da parcela efetivamente destacada a título
de ISS aos cofres municipais bem como para autorizar a restituição/compensação
com outros tributos devendo ser observada a prescrição quinquenal”
(...)
2.24. Em relação a multa, constou:
MULTA DE OFÍCIO. DÚVIDA QUANTO À SUA INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA.ART. 112 DO CTN.
O lançamento de indébitos tributários como créditos de IPI na escrita fiscal
representa notória infração à legislação do imposto e, assim, afasta a
possibilidade de dúvida quanto à interpretação da legislação tributária, para
efeito do afastamento da penalidade pecuniária.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Os juros de mora incidem sobre a dívida tributária, que abrange a multa de ofício,
e não apenas sobre o tributo.
2.25. Em ambos os aspectos, o julgador se limitou a ementar a matéria que lhe
fora submetida, inobservado o dever de motivação. E nem se pese uma melhor
fundamentação em seu relatório, já que uma simples análise, constata-se que a
matéria foi debatida em duas linhas quanto a redução sem qualquer
fundamentação ou esclarecimento ao posicionamento, sendo que em relação aos
juros sobre a multa, limitou-se singelamente a destacar uma ementa, restando
inclusive impossibilitada sua certificação, porquanto não indicado o processo que
a teria originado, um tanto insegura e imprecisa.
(...)
2.27. Assim, ao não invadir todos os aspectos resistidos na impugnação, ou
destacando aspectos distintos da matéria de defesa a justificar a manutenção da
autuação, o julgador, violou o disposto no artigo 33, do Decreto no 70.235/72,
vejamos:
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, FUNDAMENTOS
LEGAIS, conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a
todos os autos de infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem
como ÀS RAZÕES DE DEFESA SUSCITADAS PELO IMPUGNANTE CONTRA TODAS AS
EXIGÊNCIAS. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.484 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721573/2017-47
10
Embora a recorrente tenha no pedido fundamentado no art.33 do Dec. 70.235/72 a
argumentação parece mais consentânea com o art 31 visto que conforme dispõe o art.33 o
recurso foi devidamente manejado:
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os
autos de infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às
razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências. (Redação
dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 32. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita
ou de cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a
requerimento do sujeito passivo.
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Seguindo em sua argumentação a recorrente alega:
2.8. A recorrente destacou em sua defesa que sempre esteve presente ao
procedimento fiscalizatório, prestando os devidos esclarecimentos e sempre
fornecendo a documentação solicitada, conforme fls.09/33, 34/54.
(...)
2.12. Certamente, é dever obrigação da administração tributária, oferecer
esclarecimento e reproduzir o ato legal oficial, sendo que a sua ausência, carente
de motivação, não afasta sua validade jurídica já que sua existência ocorre
quando do momento da sua formalização, o que não é questionado, mas implica
sua anulação, porque prejudica a ampla defesa e o contraditório, bem como a
devida motivação das decisões, no devido processo legal administrativo.
2.13. Por outro lado, não houve questionamento ao enquadramento legal, como
equivocadamente constante da ementa, podendo induzir em erro os julgadores,
mas sim do procedimento que deu interpretação distinta ao procedimento
adotado pela recorrente, o que não o torna inválido por não ser a forma adotada
pela SRF, vejamos trecho do relatório:
A decisão recorrida assim se posicionou:
Preliminarmente, esclareça-se que não se discute nos autos a
inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da Cofins,
pois tal questão é completamente irrelevante para o caso.
Tanto é assim que não há uma linha sequer que trate da matéria no TVF ou no
auto de infração.
A questão aqui é outra: infração à legislação específica do IPI, pelo lançamento
irregular de valores na escrita fiscal, que não correspondem a créditos do imposto
e não encontram autorização legal para tanto.
Fl. 822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.484 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721573/2017-47
11
Observe-se, ainda, que a ação judicial citada pela Interessada tratou da “exclusão
da base de cálculo do PIS e da COFINS da parcela efetivamente destacada a título
de ISS aos cofres municipais bem como para autorizar a restituição/compensação
com outros tributos devendo ser observada a prescrição quinquenal” 1 .
Além disso, são irrelevantes ao caso as matérias que não tenham implicado
redução de créditos.
Ainda preliminarmente, também é irrelevante ao caso a discussão que a
Interessada apresentou em sua impugnação sobre qual seria o meio correto de
aproveitamento dos supostos créditos.
No TVF, a Fiscalização informou haver intimado a Interessada em 1o de junho de
2017 (e-fls. 547 a 551) a respeito da forma correta de aproveitamento de eventual
crédito decorrente de recolhimento a maior de PIS e Cofins.
Tal intimação refere-se à esclarecimento da Fiscalização à Interessada e não à
infração propriamente dita.
Como está claro no auto de infração (e-fl. 600: “créditos indevidos – outros
créditos”) e no TVF (o objeto da auditoria foram a idoneidade dos créditos, que
restaram glosados por serem, obviamente, indevidos), a Interessada escriturou
como créditos de IPI valores que não são passíveis de serem escriturados a esse
título.
No enquadramento legal citado, as disposições regulamentares que dispõem
sobre a natureza dos valores que, além dos créditos básicos e por devolução
previstos no arts. 227 a 230, podem ser escriturados como créditos de IPI foi
devidamente citada (e-fl.597): arts. 238, 239, 240, incisos I e II, do Decreto n°
7.212/2010(RIPI/2010).
Portanto, a infração apurada nada tem a ver com qual seria ou não seria o
entendimento oficial da Receita Federal sobre como a Interessada poderia
aproveitar os créditos decorrentes de indébitos de outros tributos, informação
fornecida a título de orientação e esclarecimento pela Fiscalização.
O que importa ao caso é o que pode e o que não pode ser escriturado como
crédito de IPI.

Observa-se conforme o voto do acórdão recorrido que:
A questão aqui é outra: infração à legislação específica do IPI, pelo lançamento
irregular de valores na escrita fiscal, que não correspondem a créditos do imposto
e não encontram autorização legal para tanto.
(...)
Como está claro no auto de infração (e-fl. 600: “créditos indevidos – outros
créditos”) e no TVF (o objeto da auditoria foram a idoneidade dos créditos, que
restaram glosados por serem, obviamente, indevidos), a Interessada escriturou
Fl. 823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.484 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721573/2017-47
12
como créditos de IPI valores que não são passíveis de serem escriturados a esse
título.
O recurso voluntário bem demonstra o perfeito entendimento de toda a
fundamentação que foi aplicada para sustentação do lançamento e mantida pelo acórdão
recorrido de forma que não há se falar em cerceamento de defesa.
Cabe frisar que, no âmbito do processo administrativo fiscal, as hipóteses de
nulidade são taxativamente previstas nos arts. 59 e 60 do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio. (Grifou-se).
O cerceamento do direito de defesa somente pode ser pensado em função de
despachos e decisões. Sendo o auto de infração um ato administrativo, a declaração de nulidade
somente pode ser suscitada em caso de lavratura por pessoa incompetente. Possíveis
irregularidades, incorreções e omissões cometidas no auto de infração não implicarão em
nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes
houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
Entendo que não houve qualquer irregularidade que importasse em nulidade por
incompetência ou ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa, sendo oportunizado ao
contribuinte a plena apresentar os documentos solicitados durante a fiscalização, assim como de
defender-se da autuação pela produção de sua impugnação. Constata-se também que não houve
ofensa ao art. 31 e 33 do Dec. 70.235/72.
Aprecio,
Não assiste razão à recorrente. Entendo acertada a decisão recorrida pelo que
adoto seus fundamentos como razão de decidir.
Rejeito a preliminar.

Fl. 824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.484 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721573/2017-47
13
3
MÉRITO
3.1 DO ENTENDIMENTO CONSTANTE DO TVF – TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL -
QUANTO AO APROVEITAMENTO DO PIS E DA COFINS – VIABILIZAÇÃO EXCLUSIVA
ATRAVES DE PER/DCOMP
Alega a recorrente que:
4.1. Constou as fls. 597, que “Foi efetuada a glosa dos valores referentes a
exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da CONFINS, informando-se ainda
que o aproveitamento do crédito proveniente do PIS e da COFINS, referente a
SENTENÇA DO STF QUE EXCLUI DA BASE DE CÁLCULO ICMS, só será viabilizado
ATRAVES DE PER/DCOMP, conforme procedimento adotado pela SRFB.
4.2. Ocorre que o procedimento adotado pela SRFB, não foi mencionado para fins
de comprovação do embasamento ao qual se fundou a autuação. Logo, se POR
OUTROS MEIOS a recorrente obteve a satisfação da persecução de seu
aproveitamento, O FATO DE EXISTIR PROCEDIMENTO PRÓPRIO, INEXISTINDO
PREJUÍZO, NÃO IMPEDE QUE OS CRÉDITOS TENHAM SIDO EXCLUÍDOS DE FORMA
CORRETA PELA RECORRENTE.
4.3. Logo, partindo do pressuposto que o direito a exclusão do ICMS da base de
cálculo do PIS e da COFINS deveria ser feita por meio de PER/DCOMP, não é
suficiente para justificar a glosa de tais créditos.
4.4. Cabe a parte apresentar o embasamento dos créditos tomados pela exclusão,
mediante demonstrativos, sendo que o fato de o procedimento adotado ter sido
outro, não enseja, por si só, a glosa dos créditos, por ter o órgão administrativos
vinculado, outro entendimento quanto a sua formalização.
4.5. Tal preceito passou a ser direito do contribuinte, e deve ser observado de
forma ampla. Com efeito repetitivo, decisão proferida no Recurso Extraordinário
no 240.785/MG, sacramentada no RE 574.706/PR, o qual teve repercussão geral
reconhecida, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “O ICMS não compõe a base
de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS”.
4.6. Certo é que tal decisão tem o condão de vincular todas as instâncias
administrativas e judiciais no tocante a matéria. Contudo, após a decisão
proferida, o fato de ter pleiteado ou não na esfera judicial não repele a
obrigatoriedade dos órgãos administrativos e ou judiciais a seguirem e
respeitarem a decisão proferida.
A decisão recorrida assim tratou essa questão como se vê no início do voto:
Como está claro no auto de infração (e-fl. 600: “créditos indevidos – outros
créditos”) e no TVF (o objeto da auditoria foram a idoneidade dos créditos, que
restaram glosados por serem, obviamente, indevidos), a Interessada escriturou
como créditos de IPI valores que não são passíveis de serem escriturados a esse
título.
Fl. 825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.484 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721573/2017-47
14
No enquadramento legal citado, as disposições regulamentares que dispõem
sobre a natureza dos valores que, além dos créditos básicos e por devolução
previstos no arts. 227 a 230, podem ser escriturados como créditos de IPI foi
devidamente citada (e-fl.597): arts. 238, 239, 240, incisos I e II, do Decreto n°
7.212/2010(RIPI/2010).
Portanto, a infração apurada nada tem a ver com qual seria ou não seria o
entendimento oficial da Receita Federal sobre como a Interessada poderia
aproveitar os créditos decorrentes de indébitos de outros tributos, informação
fornecida a título de orientação e esclarecimento pela Fiscalização.
O que importa ao caso é o que pode e o que não pode ser escriturado como
crédito de IP
(...)
Conforme já esclarecido, os dispositivos citados do Regulamento do IPI
esclarecem, com base nas leis reguladoras do imposto, quais créditos, além dos
créditos básicos e por devolução (decorrentes da regulamentação do princípio da
não cumulatividade), podem ser escriturados no livro Registro de Apuração do IPI
(substituído pela “EFD Fiscal IPI”).
Obviamente, não se tratando de créditos básicos (aquisições de matériasprimas,
produtos intermediários e material de embalagem) ou de créditos de devolução,
somente os créditos fictos, incentivados, presumidos e os chamados “créditos de
outra natureza”, devidamente autorizados pela lei, poderiam ser escriturados na
escrituração fiscal do IPI.
Até o ponto em que importa a aplicação da legislação do IPI, é o que basta para
concluir que a Interessada, ao escriturar, como créditos de IPI, valores não
autorizados pela legislação, cometeu claramente infração à legislação tributária,
cabendo a glosa de créditos indevidamente escriturados e o lançamento, por
meio de auto de infração, do IPI que deixou de ser recolhido à vista da infração
praticada. Adentrando o mérito o voto do acórdão recorrido assim manifestou:
Observa-se que a alegação da recorrente não tem respaldo em lei quando afirma
que:
Logo, se POR OUTROS MEIOS a recorrente obteve a satisfação da persecução de
seu aproveitamento, O FATO DE EXISTIR PROCEDIMENTO PRÓPRIO, INEXISTINDO
PREJUÍZO, NÃO IMPEDE QUE OS CRÉDITOS TENHAM SIDO EXCLUÍDOS DE FORMA
CORRETA PELA RECORRENTE.

A própria recorrente com esta afirmação demonstra entender que existe
regramento próprio para utilização de créditos em compensação como por exemplo a
compensação com outros tributos de crédito decorrente judicial entre tantos outros .
Fl. 826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.484 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721573/2017-47
15
A dedução de créditos na apuração do IPI com previsão legal é diferente da
compensação em geral que tem previsão legal no art. 74 da Lei 9.430/96
Não se poderia admitir a recorrente utilizar dedução na legislação do IPI de forma a
atrair para este feito discussão de supostos outros créditos que não aqueles previstos na
legislação como dedutíveis do IPI.
Como consta do Auto de Infração e do acórdão recorrido o fundamento para o
lançamento do IPI deve ser a própria legislação do IPI.
Dessa forma a discussão nesse processo deve se limitar a legislação na qual foi
fundamentado o lançamento de IPI.
Acertada a decisão recorrida pelo que adoto seus fundamentos nesse tópico.
Aprecio,
Não assiste razão à recorrente

3.2 DO PROCESSO JUDICIAL – EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E
COFINS
Alega a recorrente nesse tópico que :
5.1. De melhor sorte a recorrente tem liminar vigente em seu favor, que impede
qualquer ato punitivo decorrente de eventual verificação fiscal, no que tange a
glosa de créditos provenientes decorrente da exclusão do ICMS da base de cálculo
do PIS e da COFINS.
5.2. A antecipação de tutela foi concedida nos autos do processo de no 0063237-
66.2016.4.01.3400 – emanado pelo D. Juízo da 4a Vara Federal de Brasília.
5.3. Oportunamente à época, foi deferida a antecipação de tutela para suspender
a exigibilidade do recolhimento do PIS e da COFINS com a composição da base de
cálculo do montante pecuniário correspondente ao ICMS, bem como para que a
União, por meio de seus agentes, abstenham-se da prática de qualquer ato
punitivo tendente a cobrança das exações que se submeterão a suspensão dos
recolhimentos
5.4. Isso porque Quanto à incidência de ICMS na base de cálculo do PIS e da
COFINS, o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal decidiu questão idêntica
nos autos do RE 559.937/RS, em que declarou a inconstitucionalidade da
expressão “acrescido do valor do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação
de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação – ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e
do valor das próprias contribuições”, contida no inciso I do artigo 7o da Lei no
10.865/2004.
(...)
Fl. 827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.484 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721573/2017-47
16
5.1. Vale esclarecer que a ação ordinária com pedido de antecipação de tutela
proposta pela recorrente face a União Federal por meio da Fazenda Nacional, foi
julgada procedente.
(..)
5.3. O D. Juízo competente acolheu o argumento de que, em apertada síntese,
não podem compor a base de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS,
montante que não represente ingresso efetivo de qualquer valor ao patrimônio
da autora ora recorrente, tampouco os valores de ICMS que recolheu e que vem
recolhendo, vez que contrário à Constituição Federal.
(...)
5.5. No que tange à compensação a nova redação do art. 74 da Lei 9.430/1996,
dada
pela
Lei
10.637/2002,
FOI
AUTORIZADA,
PARA
OS
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SRF, a compensação de iniciativa do contribuinte,
mediante informações sobre os créditos e os débitos utilizados, cujo efeito é o de
extinguir o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior
homologação.
5.6. Também é legítima a incidência de correção monetária, desde o recolhimento
indevido, quando se tratar de compensação de tributo sujeito a lançamento por
homologação, uma vez que o pagamento a maior decorreu da presunção de
validade de lei tributária.
5.7. A correção monetária deverá incidir sobre os valores desde os recolhimentos
indevidos, em decorrência da Súmula n. 162 do STJ, com a utilização dos índices
instituídos por lei, assim dispondo:
Súmula 162.
Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do
pagamento indevido.
5.8. No caso, deve incidir a Taxa SELIC, aplicável a partir de 1o/01/96, excluindo-se
qualquer índice de correção monetária ou juros de mora (art. 39, § 4o, da Lei n.
9.250/95)

O acórdão recorrido assim manifestou:
Preliminarmente, esclareça-se que não se discute nos autos a
inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da Cofins,
pois tal questão é completamente irrelevante para o caso.
Tanto é assim que não há uma linha sequer que trate da matéria no TVF ou no
auto de infração.
Fl. 828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.484 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721573/2017-47
17
A questão aqui é outra: infração à legislação específica do IPI, pelo lançamento
irregular de valores na escrita fiscal, que não correspondem a créditos do imposto
e não encontram autorização legal para tanto.
Observe-se, ainda, que a ação judicial citada pela Interessada tratou da “exclusão
da base de cálculo do PIS e da COFINS da parcela efetivamente destacada a título
de ISS aos cofres municipais bem como para autorizar a restituição/compensação
com outros tributos devendo ser observada a prescrição quinquenal” 1 .
Além disso, são irrelevantes ao caso as matérias que não tenham implicado
redução de créditos.
Entendo acertado o acórdão recorrido neste ponto. Tendo sido verificado falta de
recolhimento ou recolhimento a menor de IPI necessário a sua constituição mediante o
lançamento em Auto de Infração.
É cediço que o art. 74 da Lei 9.430/96 veio a permitir a compensação de créditos
líquidos e certos contra a União com uma ampla gama de débitos de tributos federais com a
devida regulamentação infra legal que determinou a forma através de PERDCOMPS ou em caso de
sua impossibilidade de transmissão por protocolização de processo com fins específicos de
restituição e /ou compensação etc.
Porém no caso como bem fundamentado no acórdão recorrido tratou-se da
aplicação da legislação do IPI que no caso de falta ou recolhimento a menor impõe o lançamento.
As deduções de crédito diretamente na apuração do IPI conforme consta no
acórdão recorrido deve seguir o que determina a legislação do IPI que dispõe sobre os créditos
passiveis de dedução sua apuração.
A argumentação da recorrente de que a correção monetária deverá incidir sobre os
valores desde os recolhimentos indevidos, em decorrência da Súmula n. 162 do STJ não se aplica
ao caso sob discussão pois não se trata de processo de repetição de indébito ou compensação.
Transcrevo o § 4o do art. 39 da lei 9.250/95 :
Art. 39. A compensação de que trata o art. 66 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro
de 1991, com a redação dada pelo art. 58 da Lei no 9.069, de 29 de junho de 1995,
somente poderá ser efetuada com o recolhimento de importância
correspondente a imposto, taxa, contribuição federal ou receitas patrimoniais de
mesma espécie e destinação constitucional, apurado em períodos subseqüentes.
(...)
§ 4o A partir de 1o de janeiro de 1996, a compensação ou restituição será
acrescida de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente,
calculados a partir da data do pagamento indevido ou a maior até o mês anterior
ao da compensação ou restituição e de 1% relativamente ao mês em que estiver
sendo efetuada.
Fl. 829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.484 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721573/2017-47
18
Como se vê o art. 39 trata da compensação (auto compensação) prevista no art. 66
da Lei 8383/1991 este tipo de compensação já não seria possível no período referente ao Auto de
Infração discutido.
Desde a nova redação dada ao art. 74 pela Lei 10.637/2002 que a auto
compensação com suporte no art.66 da Lei 8383/91 deixou de ser possível. Ademais como o
acórdão recorrido deixou bem claro mesmo que fosse possível não se trata o crédito alegado pela
recorrente de IPI nem mesmo com a mesma destinação constitucional.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide
Lei no 12.838, de 2013) (Vide Medida Provisória no 1.176, de 2023) (Vide Lei no
14.690, de 2023).
(...)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega,
pela sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.

Aprecio,
Não assiste razão à recorrente. Acertado o acórdão recorrido pelo que adoto seus
fundamentos como razão de decidir.
3.3 JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFICIO.
Alega a recorrente que:
7.1. Em relação a incidência de Taxa Selic sobre a Multa, é inexistente a permissão
legal de incidência, pois o artigo 61 da Lei no 9.430/96 determina que a SELIC
incidirá sobre os “os débitos para com a União”, portanto não se pode estender
aos tributos + penalidades, mas apenas “tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal”.
7.2. Neste sentido, uma vez que multa não é tributo e menos ainda contribuição,
por expressa definição do Código Tributário Nacional, não há meios de se permitir
a aplicação de juros (que também possuem natureza punitiva, vez que são
compensatórios) sobre as multas. Leia-se, novamente, o mencionado § 3o, do art.
61, da Lei no 9.430/96:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
Fl. 830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.484 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721573/2017-47
19
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
(...)
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do
mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento
e de um por cento no mês de pagamento.”
7.3. Dispõe o Código Tributário Nacional:
"Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor
nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e
cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.” 7.4. Os juros
possuem natureza compensatória, por sua vez, representam aumento patrimonial
e não podem ser considerados quando se trata de multa, razão pela qual resta
indevida sua inserção na autuação como ocorrido.
7.5. Logo, pelo princípio da eventualidade, sobre as multas seria permitida apenas
a incidência de correção monetária, posto que esta não representa acréscimo
patrimonial, mas apenas manutenção do poder monetário.

A decisão recorrida assim se manifestou:
Dessa forma, não há como sequer cogitar-se da aplicação das disposições do art.
112 do CTN ao caso dos autos.
Por fim, a Interessada não tem razão no tocante à incidência dos juros Selic sobre
a multa de ofício, uma vez que o art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, claramente trata
de “débitos para com a União” e não a “tributos”.

Entendo que aplica-se a súmula CARF no 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício”.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019)

Aprecio , Não conheço do recurso nesse ponto.

3.4 DA NORMA BENIGNA TRIBUTÁRIA
A recorrente alega que :
Fl. 831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.484 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721573/2017-47
20
6.1. O procedimento fiscal em questão, atenta contra a norma da benigna
ampliando – art. 112 do CTN, Lei no 5.172/66, segundo a qual, interpreta-se de
forma mais favorável ao contribuinte, em caso de dúvida, a legislação tributária.
(...)
6.3. A sanção tributária, como qualquer outra sanção, tem por finalidade dissuadir
o possível devedor de eventual descumprimento da obrigação a que estiver
sujeito e, assim, tão somente estimular o pagamento correto e pontual dos
tributos, sob risco de sua oneração, não podendo nunca ser utilizado como
expediente ou técnica de arrecadação, como verdadeiro tributo disfarçado, como
ocorrido na ação fiscal impugnada.
6.4. O posicionamento tributário, deve ainda observar os princípios da confiança,
da boa-fé objetiva, do Estado de Direito e da Segurança Jurídica.

Consta da decisão recorrida que:
O fundamento por detrás dessa limitação é o simples fato de que a destinação
constitucional deve ser rigorosamente obedecida, o que obviamente não
ocorreria no caso de o contribuinte ser autorizado a efetuar uma compensação ou
um encontro de contas qualquer sem comunicação alguma à Administração
Tributária.
Veja-se que toda a discussão que levou à formação da citada jurisprudência do STJ
ocorreu fora dos limites da legislação de um único imposto com repartição
constitucional específica como o IPI.
Nesse contexto, ainda que no âmbito de normas gerais da legislação tributária
federal, chegou-se à definição de um limite claro: a impossibilidade de
desrespeito à destinação constitucional.
Mas trazer essa discussão para dentro da legislação específica de um imposto
federal é algo completamente fora de propósito, que não encontra o menor
respaldo na legislação, na doutrina e na jurisprudência.
Dessa forma, não há como sequer cogitar-se da aplicação das disposições do art.
112 do CTN ao caso dos autos.

Quanto ao argumento pela aplicação do art. 112 do CTN, Lei no 5.172/66 entendo
que no caso concreto não se observa qualquer dúvida na fundamentação aplicada pelo acórdão
recorrido na imposição da multa de ofício, adoto a fundamentação da decisão recorrida
Aprecio, Não assiste razão à recorrente.

Fl. 832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.484 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721573/2017-47
21
3.5 DOS PRINCÍPIOS DA CONFIANÇA, DA BOA-FÉ OBJETIVA, DO ESTADO DE DIREITO E DA
SEGURANÇA JURÍDICA.
Alega que deve-se aplicar na decisão princípios jurídicos constitucionais:
6.4. O posicionamento tributário, deve ainda observar os princípios da confiança,
da boa-fé objetiva, do Estado de Direito e da Segurança Jurídica.
Quanto a argumentação para aplicação do princípio constitucional conforme
manejado no ítem 6.4 pela recorrente entendo que aplica-se a Súmula CARF No 2.
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Aprecio,
Não conheço do argumento desse tópico.
4
CONCLUSÃO
Por todo o exposto voto por não conhecer da petição de fls. 784 e ss., rejeitar a
preliminar arguida no recurso voluntário e, no mérito, conhecer parcialmente do recurso
voluntário e na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro

Fl. 833
DF CARF MF
Original